Tribunal: STF
Processo: ARE 680081
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUM. 279/STF.



    1. A tarifa de água nas hipóteses em que sub judice a aferição do critério utilizado para sua cobrança encerra análise de normas infraconstitucionais.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 627.760- AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/92011, e RE 603533 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2011.



    3. A súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Prestação de serviços - Fornecimento de água e coleta de esgoto - Ação de repetição de indébito - Regime de economias - Imóvel composto por unidades autônomas de uso exclusivamente comercial - Sistema de múltiplas economias, nos termos do artigo 2º, § único, do decreto estadual n° 21.123/83, até a entrada em vigor do decreto estadual n° 41.446/96, que redefiniu o conceito de "economia", trazendo diferenciação em relação às categorias de consumidores Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.